Tribunal: STF
Processo: RHC 249448
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. DESPROPORCIONALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 898.629/MG.  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor). 



    3. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça reformou parcialmente a sentença, redimensionando a pena para 20 anos e 26 dias de reclusão.



    4. Contra essa decisão, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sublinha a adequação do habeas corpus mesmo quando transitada em julgado a condenação. Diz que o excesso de formalismo na admissão do habeas corpus contradiz a essência do remédio constitucional. Sustenta a desproporcionalidade das exasperações efetivadas na primeira (homicídio) e segunda fases (corrupção de menor) da dosimetria da pena.



    6. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se, conforme ressaltado pelo STJ, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; RHC nº 209.323-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28/03/2022, p. 19/04/2022; RHC nº 208.086-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; RHC nº  205.615-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 16/03/2022). 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. Na espécie, o STJ, aludindo ao que decidido pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, concluiu pela ausência de ilegalidade:



    “Consoante se colhe dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena, assim fundamentou (fls. 56-58): 



     1.1. Crime de homicídio Da análise da sentença, observa-se que o juiz singular, mediante o desvalor da culpabilidade e dos antecedentes do acusado, exasperou a pena-base, fixando-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão.



    A culpabilidade foi considerada exacerbada pela magistrada, porquanto "foram contabilizados onze disparos de arma de fogo no corpo da vítima (if. 52/62), o que demonstra a extrema agressividade empregada na execução do delito". (fls.655) 



    Os elementos concretos apresentados pela juíza singular são aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta, a justificar o incremento da reprimenda pela mácula da culpabilidade. Inexiste controvérsia quanto aos maus antecedentes, porquanto a CAC do apelante, acostada às fis. 594/595, registra duas condenações definitivas (1018544-51.2016.8.13.0024 e 2680422-13.2013.8.13.0024), o que possibilitou ao magistrado utilizar uma delas na primeira fase para fins de exasperação da pena-base e outra para fins de reincidência, na segunda etapa da dosimetria, sem incorrer em bis in idem. 



    Assim, mantenho a mácula das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, bem como a pena-base estabelecida na sentença - 16 (dezesseis) anos de reclusão -, haja vista que fixada em quantum proporcional e razoável, suficiente para reprovação da conduta e prevenção do delito. 



    (...) 



    1.2. Crime de corrupção de menores 



     (...) 



    Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes, todavia, presentes as circunstâncias agravantes relativas ao concurso de pessoas (art. 29, CP) e da reincidência (art. 61,1, CP). 



    (...)



      In casu, o juiz primevo operou aumento acima do parâmetro acima referido sem apresentar qualquer justificação. Assim, de ofício, reduzo a fração de aumento, aplicando 1/6 para cada circunstância agravante, ficando a pena provisória em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    Dessa forma, não se verifica a alegada desproporcionalidade na fração utilizada para majorar a pena-base com relação ao crime de homicídio, bem como com relação à agravante do crime de corrupção de menores, tendo sido o acórdão proferido com base em fundamentação idônea.” (e-doc. 60, p. 3-4; grifos nossos).



    12. Saliente-se que, na espécie, ao se levarem em conta duas circunstâncias judiciais negativas — culpabilidade, observado o modo de execução do crime, a revelar maior reprovabilidade, e os maus antecedentes —, estabeleceu-se a pena-base em 16 anos, ante o piso de 12 e o teto de 30 anos de reclusão previsto para o tipo. 



    13. Por sua vez, na segunda etapa da individualização da pena do crime de corrupção de menor, presentes as agravantes da reincidência e concurso de pessoas, aplicou-se o percentual de 1/6 para cada uma. A pena-base (fixada em 1 ano e 2 meses) foi exasperada em 4 meses e 20 dias, ficando definida a pena intermediária em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão.



    14. Nesse cenário, não se vislumbra desproporcionalidade nos cômputos, tendo a sanção, na primeira etapa da individualização da pena do crime de homicídio, se afastado 4 anos do mínimo previsto para o tipo, ao passo que o intervalo entre este e o máximo totalizava 18 anos. Em relação ao crime de corrupção de menor, ainda com mais razão, não se vislumbra ilegalidade, já que utilizado percentual adequado e dentro dos parâmetros jurisprudenciais (1/6).



    15. De todo modo, cabe enfatizar que o diploma penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. A dosimetria, consoante se explicita no final do art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator